Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-91.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001742-91.2022.8.11.0001
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HELVES WILLIAN ALVES BARROS - CPF: 009.245.646-44 (SUSCITANTE), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0836-97 (SUSCITADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

E M E N T A

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – AÇÕES DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIVERSIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – COMPETÊNCIA DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A DEMANDA – CONFLITO ACOLHIDO.

Verificando que as reclamatórias cíveis distribuídas em duas unidades judiciárias distintas possuem diversidade de relação jurídica entre as partes litigantes, resta afastada a conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de conflito de competência entre o Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital e o do 8º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, suscitado em face de reclamatória que busca a declaração de inexistência do débito
sub judice
e indenização por danos morais,
virtude de suposta
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o conflito suscitado deve ser julgado procedente, reconhecendo como competente o Juízo do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá para o processamento da reclamatória civil aqui registrada, pois a documentação encartada nestes autos, bem como, no processo de nº 1001321-04.2022.8.11.0001, que tramita perante o 2º Juizado revelam que, embora as partes litigantes sejam as mesmas, todavia, as demandas judiciais discute assuntos absolutamente diversos, restando evidente a diversidade de relação jurídica entre as partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, acolho o CONFLITO DE COMPETÊNCIA e DECLARO COMPETENTE o Juízo do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá para o processamento da reclamatória civil aqui registrada.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face da natureza do incidente apreciado.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022